Tribunal: TJMT
Processo: 1048644-50.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1048644-50.2020.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[NOTA PROMISSÓRIA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
]

RELATORA:
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA E DES(A). DIRCEU DOS SANTOS
, ]

Parte(s):

[
INFRAMAX CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (APELANTE)

ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO),

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO),

GUILHERME ANTONIO MALUF - CPF: 314.450.471-87 (APELADO),

CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO),

MAURO LUIZ SAVI - CPF: 523.977.699-72 (APELADO)

WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)

ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO)

ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR - CPF: 325.242.189-53 (APELADO)

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO)

ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO),

INFRAMAX CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA (TERCEIRO INTERESSADO),

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO),

GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO),

KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO),

MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO - NOTA PROMISSÓRIA SEM FORÇA EXECUTIVA

– IMPROCEDÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ARTIGO 48 DO DECRETO Nº 2.044/1908 - ARTIGO 206, 3.º, IV, DO CÓDIGO CIVIL – PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO A PARTIR DA CONSUMAÇÃO DO PRAZO DA
EXECUÇÃO
- AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO -DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE -PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DO LOCUPLETAMENTO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Decreto
n.º
2.044/1908 autoriza o ajuizamento de ação de locupletamento após a consumação da prescrição cambiária.

Conforme consolidado no STJ (
REsp
nº 1.323.468/DF)
, considerando que o art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 não prevê prazo específico para a ação de locupletamento amparada em letra de câmbio ou nota promissória, utiliza-se o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, contado do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva.

Na ação de locupletamento prevista na legislação de regência dos títulos de crédito, somente a apresentação da cártula prescrita já é suficiente para embasar a ação, visto que a posse do título não pago pelo portador gera a presunção
juris tantum
de locupletamento do
emitente.
-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INFRAMAX CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA (TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA)
(ID
n.º
8831455), em face da sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária de Locupletamento Ilícito
n.º
1048644-50.2020.8.11.0041, ajuizada contra
GUILHERME ANTÔNIO MALUF, MAURO LUIZ SAVI e ROMUALDO ALOÍSIO BORACZYNSKI,
nos termos do artigo 487, inciso II, CPC/15. No mais, a autora foi
condenada nas custas processuais e honorários advocatícios
, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15 (ID nº 141680470).

Os embargos de declaração opostos pela embargante/autora INFRAMAX CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA (TRIMEC) e pelo embargante/apelado MAURO LUIZ SAVI, foram rejeitados no ID
n.º
141680484. Já os
aclaratórios
do embargante/apelado GUILHERME ANTONIO MALUF, foram acolhidos no mesmo ID
n.º
141680484 de modo que o percentual fixado a título de honorários advocatícios (10% sobre o valor da causa),
deve ser repartido
proporcionalmente entre as partes vencidas.

Insatisfeito com a sentença
, pretende
o apelante INFRAMAX CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA (TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA) sua reforma, sob o argumento de que a Nota Promissória firmada entre os litigantes foi emitida na data de 20/12/2014, com vencimento previsto de 20/03/2015 no valor de R$3.170.957,00 (três
milhões,
cento e setenta mil e novecentos e cinquenta e sete reais), a qual não foi adimplida.

Informa que o vencimento do título ocorreu em 20/03/2015, assim, na concepção da apelante, o título já se encontrava prescrito para ajuizamento da ação de execução (03 anos – 20/03/2018), bem como estava prescrito para ação monitória (05 anos – 20/03/2020), não restando
outra alternativa
a não ser o ajuizamento da presente ação de Locupletamento Ilícito, com sucedâneo no artigo 48 do Decreto Lei nº 2.044/1908, dentro do prazo prescricional.

Adiante, declara a apelante que em contestação, os apelados arguiram que a via eleita seria incabível, mediante a existência de outros meios de cobrança, contudo, o apelante deixou prescrever o seu direito, tese esta acolhida pelo juízo singular, que reconheceu que não caberia o ajuizamento de enriquecimento sem causa, uma vez que há norma específica para a cobrança do título pretendido, o qual houve prescrição.

Enfatiza ainda
que,
se a consumação da prescrição dos outros meios impede a parte lesada de se ressarcir
do
prejuízo sofrido, então, naturalmente, essa parte lesada não mais possui outras medidas a seu alcance, uma vez esgotados esses prazos.

E completa, seria incoerência de nosso ordenamento jurídico permitir uma situação e vedar outra, mormente considerando que a base lógica que sustenta ambos
os casos devem
ser a mesma, impedir o enriquecimento sem causa.

Assevera também que a prescrição da ação de cobrança (ou executiva ou monitória) é um dos elementos que dá suporte fático à regra contida no artigo 886 do Código Civil, uma vez prescrita a ação de cobrança, dá-se o enriquecimento injustificado em razão do não pagamento e nasce a pretensão e a ação correspondente.

No mais, sustenta a parte apelante que, diante da nota promissória prescrita, será possível a utilização como meio subsidiário a propositura da AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO, prevista no artigo 48 do
Decreto nº 2.044/1908, contra o emitente da cártula, podendo inclusive, neste caso, cobrar os juros legais computados sobre o valor original da dívida.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para o justo fim de que seja reformada a sentença proferida pelo Juízo “a quo”, e assim determinar que os autos voltem à Primeira Instancia para o devido julgamento, mediante a declaração de cabimento da Ação de Locupletamento Ilícito.

As contrarrazões do apelado MAURO LUIZ SAVI vieram no ID nº 141680499 e do apelado GUILHERME ANTONIO MALUF no ID nº 141680500, oportunidade em que ambos rebateram a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

As custas
de preparo foram recolhidas após o julgamento e desprovimento do AGRAVO INTERNO nº 1048644-50.2020.8.11.0041, interposto pela autora/apelante.

É o
relatório.
-

PRELIMINAR
DE DESERÇÃO
(ORAL)

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A CLARIANA ZACARKIM BARAO
,
OAB
/
MT

14955-O
:

Bom dia
,

E
xcelências
!

C
umprimento
à
s

desembargadoras
,
em nome da relatora
D
esa
.

Maril
sen
Andrade
Addário
,
aos nobres colegas advogados e
aos
serventuários.

Meritíssima, f
azendo uma introdução
,
assim como tratamos
,
não vou nem invadir o mérito da questão
,
por conta des
t
a qu
estão preliminar
aventada
.
Inclusive,
na
minha
análise
,
quando eu estava

me preparando para es
t
a sustentação
, o
bservei es
t
a questão preliminar
,
que

no nosso entendimento

f
ulmina a análise de mérito do recurso
.

O
recurso aventado pela apelante
TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

é deserto
,

E
xcelências
.

Não houve
recolhimento
de custas des
t
e

recurso
,
o recolhimento
foi postergado por mais de um ano e dois

meses
,
e quando
foi deferido
o parcelamento
pela desembargadora relatora
,
em março
,
mesmo assim não foi

feito
.

E
ntão
,
compuls
ando
os
a
u
tos pelo sistema do recolhimento de

custas
,
observa-se a inadimplência
d
a custa
num importe de

R$
95
.000,00 (noventa e cinco mil
reais
)
.

N
a
análise mais acentuada
, observa-se
que houve três depósitos judiciais no valor de
R$
15
.000,00 (quinze mil reais)
reais cada um
,

sendo o último realizado no

mês de maio
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE
DA SESSÃO
):

Doutora
Clariana
, já compreendemos

a
questão de ordem
posta por Vossa Excelência
, referente
à preliminar de deserção
. No
entanto,
como outros advogados estão inscritos para sustentar oralmente antes de Vossa Excelência, é necessário que a relatora se manifeste sobre essa questão de ordem preliminarmente.

Assim, peço que Vossa Excelência aguarde um instante
para a relatora
proferir decisão sobre a preliminar de deserção.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

P
elo que a doutora
mencionou
,
foi parcelado o pedido
de recolhimento das custas processuais
,
e
somente
três

parcelas foram pagas
.

DOUTORA CLARIANA ZACARKIM BARAO, OAB/MT 14955-O (ADVOGADA):

Não fo
ram
paga
s
pela v
ia adequada
, meritíssima
,
fo
ram
paga
s
por

depósito judicial
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhora Presidente,

A douta
advogada
suscita
como questão de ordem

que,

uma vez
deferido o
parcela
mento
do recolhimento
das custas judiciais,

nenhuma parcela foi paga na forma adequada
, por serem
feitas por depósito judicial.

Como analisarei
esse

questionamento
,
suspend
o
o julgamento
iniciado
na data de hoje
, para
dar vista
à
parte contrária
, a fim de
que se manifeste
no prazo de

0
3
(três)
dias
.

Após o decurso desse prazo, os autos devem retornar à conclusão para que eu possa proferir minha decisão acerca da preliminar de deserção suscitada oralmente. Esclareço que, caso a deserção seja reconhecida, restará prejudicada a análise do mérito da apelação.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL - CONVOCADO):

De acordo.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL
/PRESIDENTE DA CÂMARA
):

De acordo.

S
uspenso

o
julgamento
,

para os interessados
manifestar
em
no prazo de 03 (três) dias

acerca
da questão de ordem
suscitada
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Friso
que

o
prazo de três dias
é concomitante para qualquer parte interessada.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

O julgamento seguirá na sessão subsequente.

SESSÃO DE 13 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
:
GISELA ALVES CARDOSO
,
OAB/MT Nº 7725/O
;
CLARIANA ZACARKIM BA
RÃ
O
,

OAB/MT Nº
14955
e
WILLIAM KHALIL
,
OAB/MT Nº 6487.

V

O

T

O
(
PRELIMINAR DE
DESERÇÃO DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Em síntese, pretendem os apelados GUILHERME MALUF (ID nº 176624684) e MAURO LUIZ SAVI (
ID nº 176627665
) a deserção do recurso, sob o argumento de que a TRIMEC recorreu contra a sentença sem juntar o preparo recursal, pois pugnou pela gratuidade de justiça na oportunidade em que propôs a ação.

No entender do apelado GUILHERME MALUF, desde a interposição do recurso a apelante obsta a marcha processual com a juntada de documentos inaptos a comprovar sua hipossuficiência econômica, bem como aduzindo alegações levianas com o intuito de induzir em erro o Colegiado a fim de não pagar
as custas
recursais.

Afirma que ao negar a gratuidade de justiça, a relatora autorizou o pagamento dos emolumentos em seis parcelas, o que, todavia, não ocorreu, conforme se vê no extrato do sistema de arrecadação de custas do Tribunal, para tanto, colacionou aos autos espelho de tela com indicação de não pagamento de Custas Judiciais no valor de
R$ 95.128,71 (noventa e cinco mil reais), vencida
em
18/03/2023
.

Informa ainda que houve depósitos judiciais nos meses de março, abril e maio que não somam nem a metade do valor das custas judiciais inadimplidas e que também não se prestam a substituir o pagamento adequado dos emolumentos.

Aduz que o suposto erro de recolhimento de custas mais parece um artifício vilipendioso para o caso de não ser provido o recurso, podendo eventualmente ser requerido o levantamento dos valores pela apelante.

Desta forma, entende que o recurso é deserto, uma vez que das seis parcelas determinadas foram realizados apenas três depósitos nos meses de março, abril e maio, e desde então o processo está abandonado, restando a ser realizado o pagamento de R$ 50.000,00 de custas de preparo.

De igual sorte, o apelado MAURO SAVI defendeu a tese de deserção do recurso, acrescentando
que,
embora concedido o parcelamento do preparo, o recorrente deixou de cumprir com exatidão o v acórdão de
ID nº 155624163
para, deliberadamente, depositar os valores diretamente nos autos e não nos cofres do Poder Judiciário.

Por sua vez, no
ID nº 177172197
, alega a apelante que no ato do pagamento da primeira parcela com prazo-limite até 17/03/2023
não havia nenhuma vinculação no sistema do TJMT para emitir a guia de parcelamento das custas
, por isso que a apelante, motivada pela urgência do pagamento (vencimento do prazo) e imbuída do princípio da boa-fé objetiva, emitiu de forma manual no site do TJMT a guia para depósito judicial do valor correspondente à parcela 01/06, mediante boleto bancário, de modo que em
17/03/2023
protocolizou a informação de pagamento da parcela 1/6 no valor de R$ 15.854,80, estando formal e expressamente vinculada a receita ao Processo.

Identicamente procedeu ao recolhimento da parcela 02/06 em
19/04/2023
, no valor de R$ 15.854,80 (quinze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), e da parcela 03/06 em
26/05/2023
, também de R$ 15.854,80 (
quinze mil, oitocentos e cinquenta e
quatro reais e oitenta centavos).

Pondera a apelante
que,
a partir de então, não consta nos autos informação de outros pagamentos das parcelas de custas de preparo (restante), todavia, não há que se falar em inadimplemento pelo apelante e consequente deserção do recurso, pelos seguintes motivos.

“
Ocorre
que logo após o pagamento da PARCELA 03/06
,
cismada com o valor global das custas
, buscou esclarecimentos junto ao
TJMT
, sendo que
no dia 30/05/2023
, representada pela sua Gerente
Administrativa, a TRIMEC
enviou mensagem de e-mail ao DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃODCA/TJMT
, obtendo
resposta
no mesmo dia pelo CONTROLADOR DE ARRECADAÇÃO – ARILSON B. DA SILVA, que lhe informou que “
o pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de arrecadação do TJMT, podendo as partes
acessarem
diretamente no site do TJMT...
”. Mas até então esta informação não existia, por isso que a presunção é de
que somente a partir daquela comunicação pela apelante com o DCA/TJMT é que o parcelamento foi efetivamente vinculado no sistema do Tribunal
. Ou seja, conforme o contexto e informações do DCA/TJMT,
até então NÃO HAVIA SIDO CUMPRIDO PELA RESPECTIVA CÂMARA JULGADORA o disposto no OFÍCIO CIRCULAR Nº 04/2018/GAB/J-AUX, de 06/03/2018
.

Então,
somente após as instruções recebidas do DCA/TJMT EM 30/05/3023
é que a apelante foi informada que
O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO PREPARO ESTAVA ERRADO QUANTO AO VALOR
,
o qual seria de apenas R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)
nos termos da
TABELA DE CUSTAS JUDICIAIS – TABELA A – CUSTAS DE SEGUNDA INSTÂNCIA anexa ao PROVIMENTO nº 11/2018-CGJ/TJMT, de 02/04/2018
, e
NÃO aquele valor superlativo de R$ 95.128,71
.
”

Assim, no entender da apelante, a forma do recolhimento das três parcelas deu-se ante a ausência de imputação do parcelamento no sistema pelas razões retro postas e em acatamento ao prazo-limite assinalado no acórdão, não havia outra solução senão recolher do modo como o foi.

Pois bem.

Não é de se olvidar que o regime de cobrança de custas processuais no Estado de Mato Grosso regia-se, simultaneamente, por três leis: a)
a
Lei Estadual n. 3.605
, de 19 de dezembro de 1974, aos processos distribuídos até 1º de abril de 2002; b)
a
Lei Estadual n. 7.603, de 10 de janeiro de 2001
, aos processos distribuídos entre 2 de abril de 2002 e 31 de dezembro de 2020; e c) a Lei Estadual n. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, com a redação que lhe fora dada pela
Lei Estadual n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020
, aos processos distribuídos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assim sendo, nos processos distribuídos
anteriores a 2020, vigente
a
Lei Estadual n. 7.603, de 10 de janeiro de 2001
foi editado o
Provimento 11/2018-CGJ
, o qual regularizou os recolhimentos das custas, nos seguintes termos:

Por sua vez, a
partir de 2021
a Lei nº 7.550/2001 foi alterada pela

Lei Estadual n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020
, oportunidade em que foi editado o
Provimento 21/2023-CGJ
, com a seguinte redação para o segundo grau de jurisdição:

Contudo, através do
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO

nº 0006428-90.2021.2.00.0000
,
em trâmite no Conselho Nacional de Justiça, tendo como requerente a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE MATO GROSSO e requerido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – TJMT, o qual foi declarado procedente, foi determinado ao TJMT que se abstenha de aplicar as hipóteses de incidência e alíquotas majoradas de custas do foro judicial instituído pelo art. 6ª e itens do art. 13 da Lei n. 11.077/2020 a atos, fases e incidentes processuais de processos distribuídos até
31 de dezembro de 2020
. Confira a ementa:

“PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TJMT. LEI ESTADUAL N. 11.077/2020. CUSTAS JUDICIÁRIAS. TRIBUTO. TAXA DE SERVIÇO. NOVAS HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA ANUAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA SIMULTÂNEA. DECISÃO DO STF EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA TEMPORAL E MATERIAL DA LEI. PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. UNIDADE PROCESSUAL. ADOÇÃO EXPRESSA. ATOS, INCIDENTES E RECURSOS. INEXISTÊNCIA DE NOVO PROCESSO. FATOS IMPONÍVEIS PRATICADOS SOB A VIGÊNCIA DA NOVA LEI. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA TABELA ANTERIORMENTE VIGENTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. A lei que promove alteração na disciplina das custas judiciárias para instituir novas hipóteses de incidência e majorar a alíquota de tributos não é exigível antes do decurso de noventa dias, tampouco no mesmo ano-exercício
financeiro, tomada
a publicação por referencial. 2. É descabida a consideração de ato, incidente ou de recurso como novo processo para fins de incidência de maior carga tributária que, de modo expresso, foi afastada por dispositivo legal de unívoca interpretação. 3. O emprego da analogia não pode resultar na existência de tributo não tipificado em lei. Procedência do pedido para determinar ao TJMT que se abstenha de aplicar as hipóteses de incidência e alíquotas majoradas de custas do foro judicial instituído pelo art. 6ª e itens do art. 13 da Lei n. 11.077/2020 a atos, fases e incidentes processuais de processos distribuídos até 31 de dezembro de 2020” (CNJ - PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - 0006428-90.2021.2.00.0000 – Relator Conselheiro LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO
)

Desta forma, no caso em comento, onde o processo foi distribuído em
20/10/2020
, aplica-se a
Lei nº 7.550/2020
,
cujo valor
do preparo era de
R$ 375,89
(trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), posto que a vigência da Lei nº 11077/2020 teve seu início a partir de janeiro de 2021
.

Feitos tais esclarecimentos, passo a analisar se o recurso é ou não deserto.

Inicialmente, para melhor compreensão da questão, necessário se faz uma cronologia dos fatos a contar do despacho do
ID nº 142590661
, que determinou a intimação da apelante para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena
de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.

Comprovado pela apelante a alegada hipossuficiência, o pedido foi apreciado no
ID nº 148200243
, sendo
indeferido
, oportunidade em que foi determinado o recolhimento do preparo do recurso no prazo de
5
(cinco) dias, sob pena de deserção.

Desta decisão, foi interposto
agravo interno
no
ID nº 151181663
, o qual foi provido parcialmente, conforme transcrevo parte dispositiva:

“Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para conceder/facultar a agravante o parcelamento das custas do preparo em seis (6) parcelas mensais, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6º, do CPC/15, vencendo-se a 1ª em 05 (cinco) dias úteis a partir da publicação do acórdão.

Caso não haja o pagamento na data aprazada, a dívida deverá ser incluída na Certidão Ativa do Poder Judiciário.

É como
voto.
-”

No
ID nº 161757156
, foi
depositada
a
primeira parcela
no valor de
R$ 15.854,00
(quinze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos).

No
ID nº 171632739
, foi juntado o comprovante da segunda parcela e no
ID nº 171632742
da terceira, no mesmo valor da primeira respectivamente:

Ocorre que os depósitos acima foram realizados em conta judicial, qual
seja
, aquelas utilizadas para pagamento das dívidas executadas e outros depósitos de pagamento dentro
do processo
, como de honorários periciais, dentre outros. Portanto, o depósito realizado não é de natureza tributária, que é o caso do pagamento de preparo.

Ademais, na hipótese, aplica-se o
Provimento nº 11/2018-CGJ
,

cuja tabela de custas de preparo seria de
R$-375,89 (trezentos e setenta e cinco mil reais)
.

Muito embora o valor correto seja de
R$-375,89 (trezentos e setenta e cinco mil reais)
, certo é que à época havia incerteza

quanto ao real valor das custas de preparo, inclusive a questão foi levada ao CNJ, dando azo ao
Processo Administrativo 0006428-90.2021.2.00.0000,
ajuizado pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE MATO GROSSO contra o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, o qual indeferiu a liminar, contudo, somente recentemente, em 02/05/2023, o mérito foi julgado procedente, definindo que a vigência da Lei nº 11.077/2020 deveria ter seu início a partir de janeiro 2021, conforme ementa acima já transcrito.

Tanto é que ao julgar o
Agravo Interno no ID nº 151181663
, o qual foi provido parcialmente, foi concedido ao agravante o parcelamento das custas do preparo em seis (6) parcelas mensais, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6º, do CPC/15, vencendo-se a 1ª em 05 (cinco) dias úteis a partir da publicação do acórdão.

A determinar o parcelamento e seis (06) parcelas, esta relatora tinha a convicção
de que
já estava em vigência a Lei nº 11.077/2020. Caso contrário, não teria determinado tal parcelamento.

Portanto, tal decisão pode ter induzido a parte apelante a erro ao tentar depositar o valor a maior e em parcelas das custas de preparo, o que, conforme
informações do DEJAUX, não seria
aceito pelo sistema de arrecadação, como de fato não foi.

A bem da verdade, tenho que a apelante, não conseguindo depositar
as custas
de preparo, agiu de boa-fé ao efetuar o depósito do valor que entendia devido na conta judicial, inclusive as parcelas vinham sendo efetuadas em dia, e somente a partir do momento em que teve conhecimento que ainda estava na vigência da Lei nº 7.550/2020, efetuou em uma única parcela do valor
devido, tornando-se desnecessário o pagamento das demais parcelas, inclusive deverá requerer a restituição do valor a maior no setor competente.

Com efeito, não tem a mínima de lógica a alegação dos apelados de que ao efetuar o valor expressivo, a apelante, se perdedor no julgamento, levantaria todo o valor depositado, não tendo o tribunal nada a fazer.

Ademais, conforme verificado no DEJAUX, há fortes indícios que a Secretaria da Câmara não havia ainda cumprido o disposto no
Oficio Circular nº 04/2018/GAB/J-AUX, de 06/03/2018
, o qual prevê que havendo o deferimento do parcelamento das custas processuais, a decisão deverá ser encaminhada por e-mail ao Departamento de Controle de Arrecadação, no endereço
dca@tjmt.jus.br
, responsável pelo lançamento das informações no sistema de arrecadação, para possibilitar o acompanhamento e controle da modalidade de pagamento.

Se não fosse o bastante, era plenamente aplicável ao caso o
artigo 1007, § 7º, do CPC/15
, ou o
§ 4º do mesmo diploma legal
,

os quais dispõem:

"Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro,
sob pena
de deserção.

(...)

§ 7º O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de
5
(cinco) dias."

No mais, é importante trazer a lume o que dispõe o artigo 6º do CPC/15, que contempla o princípio da cooperação, segundo o qual os sujeitos presentes no processo devem colaborar entre si para que se possa obter, em tempo razoável e de forma justa e efetiva, a decisão final de mérito.

“Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

A respeito do tema,
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
assim leciona:

"No art. 6º do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável.

Pela redação do at. 6º do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si."

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus
Podivm
, 2016. p.144-145)

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, considero válido o recolhimento das custas de preparo no
R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), consequentemente,
rejeito
a questão de ordem de deserção do recurso
.

É como voto.

V

O

T

O
(PRELIMINAR DE DESERÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (PRELIMINAR DE DESERÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL (DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
). A RELATORA

REJEITOU A QUESTÃO DE ORDEM DE DESERÇÃO
E A 2ª VOGAL (
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
) AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retiro
este processo da pauta
, em razão de
uma petição comunicando o falecimento de uma das partes.

Então, é preciso retirar da pauta para o deferimento da suspensão do processo pelo prazo solicitado.

Inclusive, há pedido de vista
d
o Des. Sebastião Barbosa Farias, assim, a suspensão deverá ser feita
somente
no sentido de regularizar a
angularização
do processo. Após, com o seu retorno do prazo, deverá retornar para a pauta e seu julgamento.

EM 24 DE ABRIL DE 2024:

RETIRADO DE PAUTA. DEFERIDA
A
SUSPENSÃO PROCESSUAL PELA RELATORA.

SESSÃO DE 30 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (PRELIMINAR DE DESERÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Partindo-se da premissa de que o processo foi distribuído em
20/10/2.
020, aplica-se a Lei
n.º
7.550/2020, cujo valor do preparo era de R$ 375,89 em face de determinação do CNJ no controle administrativo mencionado pela Relatora; assim, a controvérsia cinge-se à verificação se houve a regularização do preparo recursal.

Conforme se verifica dos autos, após a decisão de parcelamento não houve, pela Secretaria, o cumprimento do Oficio Circular nº 04/2018/GAB/J-AUX, de 06/03/2018, o qual prevê que havendo o deferimento do parcelamento
das custas processuais, a decisão deverá ser encaminhada por e-mail ao Departamento de Controle de Arrecadação, no endereço
dca@tjmt.jus.br
, para possibilitar o pagamento do parcelamento, o que somente após consulta da própria parte, veio a regularizar e obter a informação de que o pedido de parcelamento havia sido cadastrado naquela data (30/05/2023); tomou ciência do valor em face da decisão do CNJ e houve o regular pagamento.

Ora, somente após a providência acima (ato interno do Tribunal) é que incumbe à parte promover a emissão das guias de parcelamento.

Nesse cenário, compartilho do entendimento da ilustre Relatora de que a parte, na verdade, agiu de boa-fé, ao se deparar com decisão deferindo parcelamento, prazo para cumprimento e a ausência de meios para cumprir, optando por realizar depósitos judiciais, até que a situação se regularizasse.

Calha registrar ainda que a situação dos autos encontra particularidade em relação às hipóteses comumente verificadas, pois, conforme dito, após o
parcelamento,
não houve a providência interna para viabilizar o pagamento do parcelamento, houve a boa-fé da parte, aliada ao julgamento do PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO nº 0006428-90.2021.2.00.0000.

Ante todo exposto,
não me restam dúvidas em acompanhar a Relatora, para considerar válido o pagamento e rejeitar a questão de ordem.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE DESERÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR DE
DESERÇÃO
REJEITADA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares.

Conforme se denota da sentença, não seria cabível a ação de Locupletamento Ilícito, pois esta demanda teria apenas um caráter subsidiário e somente poderia ser aplicada nas hipóteses em que nenhum outro meio fosse cabível.

Ainda, no entender da juíza singular, a ação de locupletamento ilícito exige o preenchimento de alguns requisitos como o enriquecimento em sentido estrito de uma parte, o empobrecimento da outra parte, o nexo de causalidade entre um e outro, e a ausência de justa causa, para que seja aceito seu processamento, o que não se vislumbra nos fatos em análise, posto que não
há
nexo de causalidade em uma cártula emitida por figuras políticas para uma empresa de grande porte, que até mesmo o protesto do título foi depois de configurada a prescrição para as duas ações cabíveis para o seu recebimento.

Por outro lado, no entender da apelante, se a consumação da prescrição dos outros meios impede a parte lesada de se ressarcir do prejuízo sofrido, então, naturalmente, essa parte lesada não mais possui outras medidas ao seu alcance, uma vez esgotados esses prazos, não tendo o devedor pago sua dívida com todos seus acréscimos, ele passa a se locupletar do valor recebido, garantindo a lei o direito da parte prejudicada de reaver o valor devido via Ação de Locupletamento Ilícito.

Pois bem.

A meu viso, o direito socorre à apelante – até porque, u
ma vez prescrita a nota promissória, o
art.48do Decreto n.2.044/1908
prevê o cabimento da ação de locupletamento ilícito. Confira:

"Art. 48. Sem embargo da desoneração da responsabilidade cambial, o sacador ou o aceitante fica obrigado a restituir ao portador, com os juros legais, a soma com a qual se locupletou à custa deste. A ação do portador, para este fim, é a ordinária".

O
art.48do Decreto n.2.044/1908
é aplicável às notas promissórias, com as adequações necessárias, por força do
art. 56
do mesmo diploma legal, sendo o emitente da nota promissória equiparado ao aceitante da letra de câmbio.

“Art. 56.
São aplicáveis à nota promissória, com as modificações necessárias, todos os dispositivos do Título I desta Lei, exceto os que se referem ao aceite e às duplicatas.

Para o efeito da aplicação de tais dispositivos, o emitente da nota promissória é equiparado ao aceitante da letra de câmbio.”

Ademais,
resta mais que consolidado no
Superior Tribunal de Justiça
que o
art.48do Decreto n.2.044/1908
, não prevê prazo específico para a ação de locupletamento amparada em letra de câmbio ou nota promissória, portanto, deve ser utilizado o prazo de
3
(três) anos previsto no art.206,§ 3º,IV, doCódigo Civil, contado do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva.

De igual sorte, o
STJ
já definiu que na ação de locupletamento prevista na legislação de regência dos títulos de crédito,
somente a apresentação da cártula prescrita já é suficiente para embasar a ação
, visto que a posse do título não pago pelo portador gera a presunção
juris tantum
de locupletamento do emitente, nada obstante assegurada a amplitude de defesa ao réu.

Confira do STJ, o voto paradigma (
REsp
nº 1.323.468/DF
) e outros recentíssimos, inclusive monocraticamente:

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA
. DÚVIDA QUANTO AO FUNDAMENTO DA AÇÃO: ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL OU ART. 48 DO DECRETO N. 2.044/1908. BROCARDO DA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS. APLICAÇÃO DO SEGUNDO DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO LOCUPLETAMENTO PELA SÓ APRESENTAÇÃO DO TÍTULO
, ACOMPANHADO DO PROTESTO PELA FALTA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 333, I, DO CPC RECONHECIDA.
1
. O juiz não está adstrito aos nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da
mihi

factum

dabo

tibi

ius
.
2. A existência de ação de locupletamento amparada em nota promissória prescrita, prevista no art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 (aplicável às notas promissórias por força do art. 56 do mesmo diploma legal), desautoriza o cabimento da ação de enriquecimento sem causa amparada no art. 884 do Código Civil, por força do art. 886 seguinte. 3. Considerando que o art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 não prevê prazo específico para a ação de locupletamento amparada em letra de câmbio ou nota promissória, utiliza-se o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, contado do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva. 4. Na ação de locupletamento prevista na legislação de regência dos títulos de crédito, a só apresentação da cártula prescrita já é suficiente para embasar a ação, visto que a posse do título não pago pelo portador gera a presunção juris tantum de locupletamento do emitente, nada obstante assegurada a amplitude de defesa ao réu.
5.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ -
REsp
: 1323468 DF 2012/0099706-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2016 RT vol. 968 p. 505)

“
No mesmo sentido, esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que, naação de locupletamentoilícito, lastreada em nota promissória prescrita, é suficiente a apresentação da cártula, sendo despicienda a comprovação do negócio jurídico subjacente pelo autor, ante a presunção iuris tantum operada pelo título, ainda que admitido ao réu o exercício da ampla defesa
. Confiram-se os seguintes precedentes: RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. DÚVIDA QUANTO AO FUNDAMENTO DA AÇÃO: ART.884DOCÓDIGO CIVILOU ART.48DO DECRETO N.2.044/1908. BROCARDO DA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS. APLICAÇÃO DO SEGUNDO DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DOLOCUPLETAMENTOPELA SÓ APRESENTAÇÃO DO TÍTULO, ACOMPANHADO DO PROTESTO PELA FALTA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART.333, I, DOCPCRECONHECIDA.
1
. O juiz não está adstrito aos nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da
mihi

factum

dabo

tibi

ius
. 2. A existência deação de locupletamentoamparada em nota promissória prescrita, prevista no art.48do Decreto n.2.044/1908 (aplicável às notas promissórias por força do art. 56 do mesmo diploma legal), desautoriza o cabimento daaçãode enriquecimento sem causa amparada no art.884doCódigo Civil, por força do art.886seguinte. 3. Considerando
que o art.48do Decreto n.2.044/1908 não prevê prazo específico para aação de locupletamentoamparada em letra de câmbio ou nota promissória, utiliza-se o prazo de 3 (três) anos previsto no art.206,§ 3º,IV, doCódigo Civil, contado do dia em que se consumar a prescrição daaçãoexecutiva. 4.Na ação de locupletamento prevista na legislação de regência dos títulos de crédito, a só apresentação da cártula prescrita já é suficiente para embasar a ação, visto que a posse do título não pago peloportador
gera
a presunção juris tantum delocupletamentodo emitente, nada obstante assegurada a amplitude de defesa ao réu. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(
REsp
1.323.468/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, j. em 17/03/2016,
DJe
28/03/2016. (...) O prazo prescricional de 3 (três) anos previsto naLei Uniforme de
Genébra
(LUG) se refere apenas àaçãoexecutiva. Para aaçãoordinária de cobrança do crédito correspondente à nota promissória prescrita, ou mesmoaçãomonitória, deve ser observado o prazo prescricional de5(cinco) anos doCódigo Civil(art. 206, § 5º, I). 3. O art. 20 daLUGestabelece que o endosso póstumo produz os efeitos de uma cessão ordinária de créditos e não que deva ter a forma de uma cessão de créditos. "Quando a legislação cambiária quer adotar a forma de cessão para a transmissão do título, ela o determina expressamente, como no caso da cláusula não à ordem (LUG, art. 11, al. 2ª, e LC, art. 17, § 1º)" (ROSA JUNIOR, Luiz
Emygdio
Franco da. Títulos de Crédito. 4ª ed., rev. e atual. de acordo com onovo Código Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 257/258). 4. Como o endosso póstumo tem a forma de endosso, prescinde da notificação do devedor para ter validade em relação a ele, não se aplicando a norma do art.290doCódigo Civil. 5. Aação de locupletamentoprevista no art.48do Decreto n.2.044/1908 não exclui a possibilidade de ajuizamento deaçãode cobrança, ficando ao alvedrio do credor a opção por aquela
que melhor lhe aprouver, sendo certo, apenas, que deverá observar a causa petendi, o ônus probatório e o prazo prescricional próprio de uma ou outra. 6. Naaçãode cobrança fundada em nota promissória prescrita, é assegurado o oferecimento de exceções pessoais, cujo ônus probatório recai sobre o devedor. 7. Recurso especial conhecido e desprovido. (
REsp
1.189.028/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, j. em 20/02/2014,
DJe
07/03/2014) Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em consonância com o entendimento firmado nesta Terceira Turma, deve ser ele mantido. Nessas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial. MAJORO os honorários advocatícios anteriormente fixados em favor de MARIA em 5%, limitados a 20%, nos termos do art.85,§ 11, doNCPC. Por oportuno, previno as partes que a interposição de recurso contra essa decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação das penalidades fixadas nos
arts
.1.021,§ 4ºou 1.026, § 2º, ambos doNCPC
. Publique-se.

Intimem-se. Brasília, 09 de dezembro de 2021.
Ministro MOURA RIBEIRO Relator
”

(STJ -
REsp
: 1970157 MG 2021/0339913-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 13/12/2021)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. DÚVIDA QUANTO AO FUNDAMENTO DA AÇÃO: ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL OU ART. 48 DO DECRETO N. 2.044/1908. BROCARDO DA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS. APLICAÇÃO DO SEGUNDO DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO LOCUPLETAMENTO PELA SÓ APRESENTAÇÃO DO TÍTULO, ACOMPANHADO DO PROTESTO PELA
FALTA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 333, I, DO CPC RECONHECIDA.
1
. O juiz não está adstrito aos nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da
mihi

factum

dabo

tibi

ius
. 2. A existência de ação de locupletamento amparada em nota promissória prescrita, prevista no art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 (aplicável às notas promissórias por força do art. 56 do mesmo diploma legal), desautoriza o cabimento da ação de enriquecimento sem causa amparada no art. 884 do Código Civil, por força do art. 886 seguinte. 3. Considerando que o art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 não prevê prazo específico para a ação de locupletamento amparada em letra de câmbio ou nota promissória, utiliza-se o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, contado do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva. 4. Na ação de locupletamento prevista na legislação de regência dos títulos de crédito, a só apresentação da cártula prescrita já é suficiente para embasar a ação, visto que a posse do título não pago pelo portador gera a presunção juris tantum de locupletamento do emitente, nada obstante assegurada a amplitude de defesa ao réu. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (
REsp
n. 1.323.468/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/3/2016,
DJe
de 28/3/2016.) Assim, a decisão de origem não merece reparos, por estar em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação. Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o
caso, das multas previstas nos
arts
. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015.
Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023.
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator”
(STJ -
AREsp
n. 2.269.648, Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
de
01/03/2023
.)

Ainda do
TJSP
, do
TJMT
e da
Turma Recursal
deste Tribunal:

“AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA Sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido do autor em virtude do reconhecimento da prescrição Insurgência do requerente Cabimento A pretensão do autor está fundada em nota promissória prescrita O Decreto nº2.044/1908 autoriza o ajuizamento de ação de locupletamento após o a consumação da prescrição cambiária Prazo prescricional de
3
(três anos), previsto no artigo206,§ 3º, incisoIV, doCódigo Civil, que passa a fluir a partir do exaurimento da prescrição cambiária Hipótese em que a nota promissória venceu em 01/02/2013, sendo certo que não estava consumada a prescrição da pretensão do autor para o ajuizamento de ação de locupletamento Precedente do Superior Tribunal de Justiça RECURSO PROVIDO.”
(TJSP;Apelação Cível 1134888-50.2018.8.26.0100; Relator (a): Renato Rangel
Desinano
; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2019; Data de Registro: 22/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO PROCEDENTE – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE DE COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE - PRELIMINAR REJEITADA - NOTAS PROMISSÓRIAS ASSINADAS PELO
APELANTE –
RESPONSABILIDADE
DO EMITENTE PELO PAGAMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Na Ação de Locupletamento Ilícito fundada em nota promissória, por ostentar natureza cambial, não há necessidade da especificação da causa subjacente
. Assim, se o apelante não nega que foi o emitente e não alegafalta de autenticidade, extinção, cancelamento, substituição ou qualquer fato ligado à sua eficácia, édescabida a produção de prova testemunhal. A apresentação do título prescrito é suficiente para embasar a
Ação, uma vez que a sua posse e o não pagamento pelo portador gera presunçãojuris tantumde enriquecimento imotivado do emitente
.”
(TJMT N.U 1008909-35.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. NOTA PROMISSÓRIA SEM FORÇA EXECUTIVA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL, NOS TERMOS DO
ARTIGO 206, 3.º, IV, DO CÓDIGO CIVIL, CONTADO DA CONSUMAÇÃO DO PRAZO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, QUE É DE 03 (TRÊS) ANOS A CONTAR DO VENCIMENTO DA NOTA PROMISSÓRIA
. PRAZO IMPLEMENTADO NA HIPÓTESE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
. In
casu
, a ação proposta foi de locupletamento ilícito, com base no artigo 48, do Decreto 2.044/1908, a qual tem prazo prescricional trienal com fulcro no artigo 206, § 3.º, IV, do Código Civil, a contar da consumação do prazo prescricional da ação de execução, que é de 03 (três) anos a contar do vencimento da Nota Promissória. 2. Assim, considerando que a nota promissória mais recente venceu em 19/09/2011 (ID 54620116, fls. 01), o prazo executório encerrou-se dia 19/09/2014, onde começou a fluir o prazo da ação de locupletamento, a qual findou-se em 19/09/2017.
Tendo em vista que a ação foi proposta em 08/10/2018, evidente a implementação do prazo prescricional. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido”.(
N.U 1001956-68.2018.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

No caso em comento, como o vencimento da nota promissória ocorreu em
20/03/2015
,
a
prescrição da ação de execução consumou-se em
19/03/2018
, iniciando-se, nesta data, o prazo para o ajuizamento da ação de locupletamento nos termos do art. art.206,§ 3º,IV, doCódigo Civil.

Assim sendo, a apelante tinha até o dia
19/03/2021
para ajuizamento a ação de locupletamento, todavia, procedeu a distribuição em
14/10/2020
, portanto, dentro do prazo legal.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida de que a sentença deve ser reformada para um novo julgamento.

Ante todo o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença, e assim determinar que os autos voltem
a
primeira instancia para o devido julgamento, se concluída a instrução processo, mediante a declaração de cabimento da Ação de Locupletamento Ilícito.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 21 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Colenda câmara:

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a Ação de Locupletamento Ilícito, sob o fundamento de que essa demanda possui natureza subsidiária, somente sendo cabível quando não houver outro meio jurídico para reparação do prejuízo, e que os requisitos necessários para sua admissibilidade não estariam presentes.

Iniciada a sessão de julgamento, a eminente Relatora, Desa. Marilsen Andrade
Addario
, votou pela rejeição da questão de ordem conquanto a deserção do recurso, por ausência de pagamento de uma das parcelas do preparo e, no mérito, a rigor, pelo provimento do recurso, sendo acompanhada pelo 1° Vogal, Des. Sebastião Barbosa.

Ante as peculiaridades e complexibilidade da matéria, pedi vista dos autos.

E, após detida análise, em mérito,
data vênia,
entendo por divergir da relatora.

Isso porque, a nota promissória é um título executivo extrajudicial, previsto no art. 784, I, do Código de Processo Civil, sendo, ainda, definida como a promessa de pagamento de uma certa quantia em dinheiro em determinado prazo, mediante o preenchimento de requisitos legais de validade.

De acordo com o art. 70, da Lei Uniforme Relativa às Letras de Câmbio e Notas Promissórias (Decreto n. 57.663/66), o credor da nota promissória possui o prazo de três anos, a contar da data do vencimento, para a propositura da ação de execução contra o devedor.

Entretanto, observa-se que o recorrente perdeu o prazo da nota promissória, assim sendo, ainda que haja previsão legal para a cobrança de título prescrito por meio da ação de enriquecimento sem causa, este não é o meio cabível para a cobrança dos valores questionados no processo em análise.

Aceitar a utilização da ação de locupletamento sem causa, diante da ocorrência do prazo prescricional, seria beneficiar a inércia do jurisdicionado que deixou de ajuizar as ações especificas no prazo legal, e mais do que isso, tornar sem eficácia a norma contida no artigo 886 do CPC, acima citado, pois bastaria esperar o transcurso do prazo para afastar o caráter residual da ação de restituição por enriquecimento.

Nesse sentido:

RECURSO – Apelação – "Ação de locupletamento ilícito" – Insurgência contra a r. sentença que julgou liminarmente improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade do disposto nos artigos 9º e 10 do CPC, quando a manifestação das partes não puder influenciar na solução da causa – Hipótese em que o contrato pactuado pelas partes não contém assinatura e não faz qualquer menção sobre a eventual emissão de nota promissória – Ação de enriquecimento sem causa que deve ser ajuizada de forma subsidiária, quando inexistir outros meios para se buscar o ressarcimento de valores – Inteligência do artigo 886 do CC – Impossibilidade de se admitir o ajuizamento de ação de locupletamento ilícito sempre que se esgotar o prazo prescricional para o ajuizamento da ação cabível – Inexistência de interrupção do prazo prescricional – Consumação da prescrição prevista no artigo 206, § 5º, inciso I, do CPC – Sentença mantida – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1032716-59.2020.8.26.0100; Relator (a): Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO ART. 535 DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. EXISTÊNCIA DE MEIO PRÓPRIO PARA DEFENDER O DIREITO. 1. Não há violação ao artigo 535, II, do CPC, quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. A configuração do enriquecimento sem causa requer a conjugação de quatro elementos: a) o enriquecimento em sentido estrito de uma parte; b) o empobrecimento da outra parte; c) o nexo de causalidade entre um e outro; d) a ausência de justa causa. 3. Quanto à ação in
re
verso, o art. 886 do Código Civil preceitua não ser cabível nos casos em que existir na lei outros meios de pleitear a recomposição do patrimônio desfalcado. 4. É função da subsidiariedade, prevista na lei a proteção do sistema jurídico, para que, mediante a ação de enriquecimento, a lei não seja contornada ou fraudada, evitando-se que o autor consiga, por meio da ação de enriquecimento, o que lhe é vedado pelo ordenamento. 5. Nos casos em que ocorrida a prescrição de ação específica, não pode o prejudicado valer-se da ação de enriquecimento, sob pena de violação da finalidade da lei. 6. Recurso especial não provido.
(
REsp 1497769/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016,
DJe
07/06/2016)

Ante o exposto, com a
devida vênia
à relatora,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, m
antendo a sentença extintiva proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por força do art. 85, § 11°, do CPC, majoro os honorários de
10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

SESSÃO DE 09 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: GISELA ALVES CARDOSO (OAB/MT 7725-O), CLARIANA ZACARKIM BARAO (OAB/MT 14955-O) E WILLIAM KHALIL (OAB/MT 6487-O).

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da divergência, pelo desprovimento do recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por INFRAMAX CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA (TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA) (ID n.º 8831455), em face da sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária de Locupletamento Ilícito n.º 1048644-50.2020.8.11.0041, ajuizada contra GUILHERME ANTÔNIO MALUF, MAURO LUIZ SAVI e ROMUALDO ALOÍSIO BORACZYNSKI, nos termos do artigo 487, inciso II, CPC/15. No mais, a autora foi condenada nas custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15 (ID nº 141680470).

Os embargos de declaração opostos pela embargante/autora INFRAMAX CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA (TRIMEC) e pelo embargante/apelado MAURO LUIZ SAVI, foram rejeitados no ID n.º 141680484. Já os
aclaratórios
do embargante/apelado GUILHERME ANTONIO MALUF, foram acolhidos no mesmo ID n.º 141680484 de modo que o percentual fixado a título de honorários advocatícios (10% sobre o valor da causa), deve ser repartido proporcionalmente entre as partes vencidas.

Insatisfeito com a sentença, pretende o apelante INFRAMAX CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA (TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA) sua reforma, sob o argumento de que a Nota Promissória firmada entre os litigantes foi emitida na data de 20/12/2014, com vencimento previsto de 20/03/2015 no valor de R$3.170.957,00 (três milhões, cento e setenta mil e novecentos e cinquenta e sete reais), a qual não foi adimplida.

Informa que o vencimento do título ocorreu em 20/03/2015, assim, na concepção da apelante, o título já se encontrava prescrito para ajuizamento da ação de execução (03 anos – 20/03/2018), bem como estava prescrito para ação monitória (05 anos – 20/03/2020), não restando outra alternativa a não ser o ajuizamento da presente ação de Locupletamento Ilícito, com sucedâneo no artigo 48 do Decreto Lei nº 2.044/1908, dentro do prazo prescricional.

A Relatora, Desa. Marilsen Andrade
Addário
, deu provimento ao recurso para anular a sentença, e assim determinar que os autos voltem à primeira instância para o devido julgamento, se concluída a instrução do processo, mediante a declaração de cabimento da Ação de Locupletamento Ilícito.

Foi acompanhada pelo 1º Vogal, Des. Sebastião Barbosa Farias.

A 2ª Vogal, Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, divergiu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença na íntegra e majorou os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Voto com a relatora,
pois conforme bem delineado no voto condutor, é entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a ação de locupletamento ilícito constitui meio legítimo e autônomo para o ressarcimento do portador de título cambial prescrito, não sendo exigível a comprovação do negócio jurídico subjacente, uma vez que a simples apresentação do título não quitado gera a presunção
juris tantum
do locupletamento do emitente.

Neste sentido:

"Na ação de locupletamento prevista na legislação de regência dos títulos de crédito, a só apresentação da cártula prescrita já é suficiente para embasar a ação, visto que a posse do título não pago pelo portador gera a presunção juris tantum de locupletamento do emitente, nada obstante assegurada a amplitude de defesa ao réu."

(STJ - REsp 1.323.468/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17/03/2016,
DJe
28/03/2016).

No presente caso, restou comprovado que o ajuizamento da presente ação se deu dentro do prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, contado a partir da consumação da prescrição da ação executiva, ocorrida em 19/03/2018, conforme pacífica jurisprudência.

Com efeito, a jurisprudência e a legislação aplicáveis ao caso asseguram ao credor, que se vê impedido de exigir o crédito pela via executiva ou monitória em razão da prescrição, o direito de buscar o ressarcimento mediante ação ordinária de locupletamento ilícito, mecanismo este que visa justamente evitar o enriquecimento indevido e garantir a higidez das relações obrigacionais.

Dessa forma, comungando integralmente com os fundamentos jurídicos, doutrinários e jurisprudenciais expostos pela Relatora,
ACOMPANHO O VOTO, para dar provimento ao recurso de apelação
, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução e julgamento da ação de locupletamento ilícito.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL – CONVOCADO):

Senhora Presidente,
p
eço vista dos autos para reanalisar os autos.

SESSÃO DE 30 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL – CONVOCADO):

Diante das peculiaridades do caso concreto, pedi vista dos autos para reexaminar a controvérsia, oportunidade em que mantenho o voto para acompanhar integralmente a Relatora.

Isso porque o entendimento atualmente consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, uma vez prescrita a nota promissória, torna-se cabível o manejo da ação de locupletamento, com fulcro no art. 48 do Decreto n. 2.044/1908, dispositivo que, por força do art. 56 do mesmo diploma legal, se aplica expressamente às notas promissórias.

Como o referido art. 48 não fixa prazo prescricional específico, aplica-se supletivamente o prazo de três anos previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, contados a partir do momento em que se consuma a prescrição da ação executiva. No tocante à nota promissória, esta prescrição ocorre no prazo de três anos, nos termos do art. 70 da LUG (Lei Uniforme de Genebra).

Esse entendimento é reiteradamente reafirmado pelo STJ, como se vê do seguinte precedente paradigmático:

REsp n. 1.323.468/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/3/2016,
DJe
28/3/2016:

" Considerando que o art. 48 [...] não prevê prazo específico [...], utiliza-se o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, contado do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva."

Esse entendimento foi reafirmado de forma expressa em julgados mais recentes, a exemplo do
AREsp
n. 2.480.239/RJ, rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
de 22/03/2024, no qual se asseverou que:

“A presente ação foi ajuizada em 07/04/2021, e o prazo prescricional somente teria início no momento em que não fosse possível o ajuizamento da ação cambial, o que, de acordo com as notas promissórias acostadas às fls. 21, ocorreria respectivamente em 02/11/2022, 02/04/2023 e 02/05/2023. De modo conclusivo, portanto, o prazo para a ação de locupletamento não foi ultrapassado.”

No mesmo sentido, confiram-se os fundamentos lançados no
AREsp
n. 2.587.045, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 06/03/2025:

“O termo inicial para a prescrição trienal relativa à ação de locupletamento ilícito teve início apenas em 17/02/2017, sendo forçoso concluir que não está prescrita a ação ajuizada em 14/02/2020.”

Portanto, não há que se falar em prescrição da ação de locupletamento, uma vez que o prazo trienal somente se inicia após a prescrição da ação executiva, e tal lapso, no presente caso, não se consumou até o ajuizamento da demanda.

Dessa forma, o artigo 886 do Código de Processo Civil, que rege a ação de enriquecimento sem causa de caráter subsidiário, mencionado no voto divergente, não é o dispositivo aplicável ao caso concreto.

Em verdade, a hipótese em julgamento atrai a incidência da ação de locupletamento fundada no artigo 48 do Decreto n. 2.044/1908, diploma legal específico que regula a matéria atinente às notas promissórias, conforme expressamente previsto também em seu artigo 56.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado da Terceira Turma, consolidou entendimento nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA.
DÚVIDA QUANTO AO FUNDAMENTO DA AÇÃO: ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL OU ART. 48 DO DECRETO N. 2.044/1908.
BROCARDO DA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS.
APLICAÇÃO DO SEGUNDO
DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO LOCUPLETAMENTO PELA SÓ APRESENTAÇÃO DO TÍTULO, ACOMPANHADO DO PROTESTO PELA FALTA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 333, I, DO CPC RECONHECIDA. [...] 2.
A existência de ação de locupletamento amparada em nota promissória prescrita, prevista no art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 (aplicável às notas promissórias por força do art. 56 do mesmo diploma legal), desautoriza o cabimento da ação de enriquecimento sem causa amparada no art. 884 do Código Civil, por força do art. 886 seguinte .
[...] 4. Na ação de locupletamento prevista na legislação de regência dos títulos de crédito, a só apresentação da cártula prescrita já é suficiente para embasar a ação, visto que a posse do título não pago pelo portador gera a presunção juris tantum de locupletamento do emitente , nada obstante assegurada a amplitude de defesa ao réu. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1323468/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016,
DJe
28/03/2016) (grifo meu)

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada, verifica-se que, havendo previsão normativa específica para a ação de locupletamento fundada em título de crédito prescrito — como ocorre no presente caso —, revela-se incabível o manejo da ação genérica de enriquecimento sem causa prevista no artigo 884 do Código Civil, justamente pela regra de subsidiariedade insculpida no artigo 886 do mesmo diploma legal.

Quanto ao precedente citado pelo ilustre patrono do agravante Mauro Savi, proferido sob minha relatoria nos autos n. 0003089-04.2011.8.11.0006, impende destacar que trata de matéria diversa, atinente ao prazo prescricional da ação monitória. Não se trata, portanto, de situação análoga à ora discutida, que se funda especificamente na ação de locupletamento prevista no artigo 48 do Decreto n. 2.044/1908, aplicável às notas promissórias por força do artigo 56 do mesmo regulamento.

Com essas considerações, renovo meu voto para acompanhar a Relatora, em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025